Tribunal: STF
Processo: ARE 1555785
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994, DE 17 DE JUNHO DE 2014. LEI QUE ENTROU EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES TJ/CE. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO OU ÀAUTONOMIA FINANCEIRA DOS ENTES FEDERADOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO, COM REFLEXOS NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. LIMITE ORÇAMENTÁRIO E À ASSUNÇÃO DE DESPESAS NOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O FINAL DO MANDATO. NÃO INCIDÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO ARCADA PELA UNIÃO. CONSECTÁRIO LEGAIS EM CONFORMIDADE COM TEMA905/STJ. DECISÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, 2º, 18, 22, inciso XVI, 24, 25, § 1º, 167, 169, caput e § 1º, e 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Afirma ser “patente a violação ao pacto federativo pelo acórdão recorrido, pois de forma expressa admitiu a possibilidade de a União estabelecer despesa de pessoal para os Estados e Municípios, ao decidir pela aplicabilidade imediata de lei federal que instituiu piso salarial para os agentes comunitários de saúde dos demais entes federados, independentemente da necessária contrapartida financeira”.



    Argumenta que “o acórdão ora recorrido assim o fez à revelia de todo o planejamento local consubstanciado no orçamento público, criando despesa sem a necessária previsão orçamentária, em violação à organização orçamentária do ente estadual e em ofensa direta aos arts. 167 e 169, §1º, da CF/88 que vedam a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam a limitação orçamentária estabelecida para cada exercício financeiro”.



    Alega que “o acórdão simplesmente cinge a eficácia do dispositivo constitucional, conferindo imediata aplicabilidade à norma no que tange a lei federal instituir o piso, e afastando-a no ponto em que dispõe sobre a assistência complementar da União. Data máxima vênia, não faz sentido dá aplicabilidade imediata a apenas uma parte da norma (instituição do piso) e afastá-la em relação à outra (contrapartida financeira da União)”.



    Dicorre, ainda, que “não se pode vincular a remuneração de servidor público estadual a piso salarial mínimo ditado e reajustado pelo governo federal unilateralmente, sem lesar violentamente o princípio da autonomia dos Estados Federados, que assumiriam despesa sem a respectiva previsão orçamentária, o que viola também o texto constitucional (art. 169 da CF/88), circunstâncias suficientes para óbice da pretensão”.



    Declara que a “remuneração dos servidores públicos, uma vez sujeita a regime administrativo de natureza especial, está disciplinada nas normas locais, cuja observância está protegida pelo princípio constitucional da autonomia dos Estados Federados, ou princípio federativo, albergado nos arts. 1º, 2º, 18 e 25, §1º todos da CF/88”.



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, “julgando-se totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na ação”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Agente Comunitário de Saúde em face do Estado do Ceará, a fim de receber as diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 e suas alterações posteriores, com os reflexos nas demais verbas salariais. 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral “no sentido de condenar o réu a pagar à autora a diferença da remuneração devida desde a vigência da Lei 12.994/2014, até a efetiva implantação do piso salarial, o que ocorreu mediante os termos da Lei Estadual nº 15.774/2015, bem como os respectivos reflexos das diferenças salariais no 13° salário e no terço de férias, devendo os cálculos serem apurados em sede de cumprimento de sentença, em que deverá demonstrar a autora cálculo atualizado”.



    O Tribunal de origem, em sede de apelação cível e reexame necessário, reformou “a sentença de primeiro grau, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam definidos em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC, bem como para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação de ordinária, cuja pretensão autoral é a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças de valores durante o período compreendido entre julho de 2014 e março de 2015, nos termos da Lei Federal nº. 12.994/2014. 



    Julgado parcialmente procedente o pedido, o juízo de origem condenou o Estado do Ceará ao pagamento das diferenças apuradas nas verbas remuneratórias decorrentes da instituição do piso salarial pela Lei Federal nº 12.994, de 17/12/2014, no intervalo entre os meses de junho (proporcionalmente) a dezembro do ano de 2014, bem como os respectivos reflexos das diferenças salariais no 13° salário e no terço de férias, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 



    O Estado do Ceará interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que os Agentes Comunitários não fazem jus a implantação automática do piso salarial, destacando que, emmaterialização ao princípio da legalidade, não haveria que se falar sobre a retroatividade dos pagamentos para além do período determinado pela legislação, eis que a Lei Estadual nº 15.774/2015 fixou os efeitos financeiros retroativos a contar de janeiro de 2015, a autonomia constitucional do Estado-membro, a impossibilidade de aplicação do piso salarial antes da contrapartida da União e a impossibilidade de instituição do piso salarial pelo Estado-membro nos últimos 180 dias de mandato governamental.



    Portanto, a controvérsia instalada nos autos consiste em aferir o direito de a parte autora à percepção do valor mínimo do vencimento do cargo nacionalmente estabelecido a partir da vigência e da eficácia da Lei Federal nº. 12.994/2014. 



    De logo, importante registrar que os Agentes Comunitários de Saúde tiveram sua situação jurídica reconhecida, e seus direitos constitucionalmente assegurados com a Emenda Constitucional nº. 51, de 15/02/2006, merecendo destaques os seguintes pontos, verbis:



    (...)



    Já a Emenda Constitucional nº. 63, de 04/02/2010, alterou o §5º, do artigo 198, da Constituição Federal, estabelecendo expressamente que o piso nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias seria fixado em lei federal, in verbis:



    (...)



    A Lei Federal nº. 12.994, de 17/06/2014, com vigência a partir da data de publicação, alterou a Lei nº 11.350, de 05/10/2016, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos quais se incluem o art. 9º-A e respectivo § 1º, verbis:



    (...)



    Por sua vez, a Lei Federal nº. 13.708 de 14/08/2018, alterou a Lei nº 11.350, de 05/10/2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, mormente o §1º, do artigo 9º – A, compromulgação do Presidente da República, após rejeição do veto pelo Congresso Nacional. Vejamos:



    (...)



    Portanto, não resta dúvida que a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde é regida pelas disposições constitucionais, devendo respeitar o regramento previsto na Lei nº. 12.994/14, independentemente de norma municipal ou estadual para tanto.” 



    Nesse contexto, verifica-se que as conclusões do acórdão atacado não divergem no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.279.765/BA, feito paradigma do Tema nº 1.132 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que se firmou a seguinte tese: 



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. 



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (DJe de 19/02/2024).



    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.548.709/CE e ARE nº 1.392.002/CE, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2025 e 19/03/2025, respectivamente; ARE nº 1.527.254/CE, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 02/12/2024; e ARE nº 1.374.124/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 25/11/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente